Tribunal: TJDFT
Processo: 0700641-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700641-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENIVALDO FIDELES ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme manifestação do ilustre membro do Ministério Púbico, foi proferida sentença nos autos originários. A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator